Tribunal: TJBA
Processo: 0005585-76.2006.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005585-76.2006.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL PINTO DE CARVALHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS

APELADO: APOLONIO SOUSA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
direito processual civil e direito das coisas. Apelação. Ação de usucapião. Extinção sem resolução do mérito. Alegad
a perda superveniente do interesse processual que se reveste de
abandono da causa. Ausência de intimação pessoal. Falta de certidão atualizada do imóvel. Vício sanável. Primazia da decisão de mérito. Cooperação processual. Hipervulnerabilidade dos autores. Anulação da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião, com fundamento nos arts. 485, I, IV e VI, do CPC, em razão da ausência de certidão imobiliária atualizada, sustentando os apelantes que a irregularidade era sanável e requerendo a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito se sustenta diante da ausência de certidão atualizada do imóvel em ação de usucapião; (ii) estabelecer se a conduta processual dos autores caracteriza abandono da causa sem prévia intimação pessoal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC; (iii) determinar se, à luz da primazia da decisão de mérito e do dever de cooperação processual, o feito deveria prosseguir com prévia oportunidade de saneamento da irregularidade.

III. Razões de decidir

3.A primazia da decisão de mérito, prevista no art. 4º do CPC, impõe ao julgador o dever de adotar providências para superar vícios estritamente formais e reserva a extinção sem resolução do mérito para hipóteses excepcionais, quando esgotadas as possibilidades de regularização processual.

4.O dever de cooperação processual, consagrado no art. 6º do CPC, exige que o magistrado previna, esclareça e oportunize a correção de defeitos superáveis, não sendo legítima a extinção imediata do feito sem prévia indicação específica da irregularidade e concessão de prazo razoável para saneamento.

5.A ausência de certidão atualizada do imóvel constitui falha sanável e, por isso, não autoriza, por si só, a extinção direta da ação de usucapião, sobretudo quando o art. 321 do CPC determina a intimação da parte para emendar a petição inicial e corrigir defeitos que dificultem o julgamento de mérito.

6.A fundamentação da sentença revela aproximação material com a hipótese de abandono da causa, pois atribui aos autores omissão no atendimento de determinações judiciais pretéritas, o que torna indispensável a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, como garantia vinculada ao devido processo legal.

7.A conduta processual dos apelantes não demonstra desinteresse na continuidade da demanda, mas, ao contrário, evidencia reiterados requerimentos de impulso processual ao longo dos anos, inclusive adesão ao programa Juízo 100% Digital, circunstâncias incompatíveis com a presunção de abandono.

8.A demora na tramitação do processo, iniciado há quase vinte anos, decorre de extensos períodos de paralisação e entraves do próprio aparato judicial, não sendo admissível imputar à parte autora as consequências processuais deletérias de morosidade alheia à sua esfera de atuação, em consonância com a orientação da Súmula 106 do STJ.

9.A hipervulnerabilidade social, etária e física dos demandantes reforça o dever judicial de cautela e impede que exigências formais superáveis se convertam em obstáculo intransponível ao acesso material à justiça.

10.A extinção prematura da demanda, em processo marcado por dezoito anos de tramitação irregular, sem prévia intimação pessoal e sem observância dos deveres de cooperação, prevenção e saneamento, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença, mediante retorno dos autos à origem e regular prosseguimento da instrução do feito, necessária à prolação de sentença de mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

0005585-76.2006.8.05.0141
, em que é apelante
JOEL PINTO DE CARVALHO SILVA

e outro

e apelado
APOLONIO SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.